Tribunal: TJDFT
Processo: 0710986-53.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710986-53.2017.8.07.0018 RECORRENTE: AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AGEFIS, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SIBRAV PARTICIPAÇÕES E TRANSPORTES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARAMÊTRO DE FIXAÇÃO. QUANTUM. VALOR DA CAUSA. VERBA SUCUMBENCIAL EXCESSIVA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 8o e 85, § 2o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DO TRABALHO DO ADVOGADO. JUSTA REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Consoante o princípio da causalidade, o ônus de sucumbência deve ser suportado exclusivamente pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação. 2. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito, tão somente, aos percentuais predefinidos no artigo 85, § 2o, do CPC, podendo ser adotada, conjuntamente, as disposições contidas no parágrafo oitavo do art. 85 e no artigo 8o da norma processual civil, a partir de uma interpretação sistemática, utilizando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e permitindo, com isso, a fixação de valores para os honorários advocatícios consoante apreciação equitativa do julgador com o fim de remunerar condignamente o causídico. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§2°, 3°, 4° e 6°, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.850.512/SP e do REsp 1.877.883/SP (Tema 1.076), a Corte Especial afastou a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao apontado malferimento do artigo 85, §§2°, 3°, 4° e 6°, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010